Tribunal: TJSP
Processo: 2161180-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação – Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário da executada - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Não se equiparam os honorários advocatícios, que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação – Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário da executada - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os proventos de aposentadoria como absolutamente impenhoráveis - Não se equiparam os honorários advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional, com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor.

Agravo desprovido.